Tribunal: TJPA
Processo: 0807970-56.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807970-56.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDER SOARES MENDES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIAS – ORDEM DENEGADA.

1.

Estando a prisão processual devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não se evidencia flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

2.

Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (Processo HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 20/02/2019).

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se da H
abeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pela i. advogada, Dra. Denilza de Souza Teixeira, em favor de
EDER SOARES MENDES,
apontando tecnicamente como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, autos do processo-crime de nº 0003962-45.2020.8.14.0008.

Alega a impetrante que o paciente está sendo acusado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06) e que se encontra preso preventivamente, sustentando constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou sua custódia cautelar.

Relata que
“no dia
14.07.2020
o juízo coator decidiu pela revogação da prisão preventiva da autuada Elizangela Pantoja Rodrigues,
por entender ausentes as causas ensejadoras da custódia cautelar, impondo 9 (nove) medidas cautelares”.
<sic>

Por fim, requer a concessão da medida liminar para que seja revogada a custódia cautelar ou substituída por medidas diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos e manifestou interesse de sustentação oral no julgamento do feito.

Na ID 3444832, em razão de meu afastamento funcional, o e. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, indeferiu a liminar requerida, requisitando informações ao juízo, que foram prestadas na ID 3456571, havendo manifestação do Ministério Público pela denegação (ID 3479849).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se da H
abeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada em favor de
EDER SOARES MENDES,
acusado pela suposta participação em delito capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/06, sob a alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou sua custódia cautelar.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em companhia de outras duas pessoas, na posse de 144 (cento e quarenta e quatro) petecas de substância identificada como cocaína, fato ocorrido no dia 11/07/2020.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, ID 3441205, foi proferida pelo juiz plantonista e se encontra vazada nos seguintes termos:

“Nos autos, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada a partir do seu
modus operandi
, sendo suficiente para denotar a periculosidade social do agente e a necessidade de sua custódia, diante da quantidade de material entorpecente encontrado em posse dos autuados, bem como sua disposição, o que, a princípio, denota que os mesmos tinham como meio de vida o tráfico de drogas, além de haver indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, consubstanciado nos depoimentos e pelo laudo de constatação, ambos constantes nos autos.” <sic>

A autoridade indicada como coatora, ao apreciar e negar o pedido de revogação da prisão cautelar, ID 3441370, fundamenta seu convencimento nos seguintes termos:

“Da análise do caso vertente, verifico que persistem os motivos que justificaram a determinação da segregação cautelar, haja vista que não houve qualquer alteração fática a dar ensejo a revogação ou eventual substituição por medidas cautelares diversas. Denota-se a existência de autoria e materialidade do crime de roubo simples. Nesse diapasão, restou devidamente atendido o requisito exigido nos termos do art. 312 do CPP. Muito embora o réu seja primário, entendo que eventual concessão de liberdade provisória seria temerária à instrução processual, pois sequer houve a notificação dos réus.” <sic>

Assim,
data venia
, inexiste aqui qualquer decisão desfundamentada, estando presentes elementos que demonstram a existência do crime e indícios suficientes de sua autoria, o que, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, são suficientes para a decretação da medida extrema como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal e, sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

Ementa RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO. PREJUDICIAL REJEITADA. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Rejeitada a preliminar de prejudicialidade suscitada pelo Ministério Público. Conforme precedente desta Quinta Turma, a superveniência de sentença de pronúncia ou condenatória não constituirá "título novo", de modo a prejudicar o conhecimento do habeas corpus, se a ela nenhum fundamento novo for acrescentado (HC n. 288.716/SP, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - Desembargador Convocado do TJ/SC -, Quinta Turma, julgado em 25/11/2014, DJe 1º/12/2014), como ocorreu na espécie.

2. A prisão preventiva do recorrente está fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, destacando-se a quantidade de substância entorpecente apreendida (700g de maconha, uma faca e uma balança de precisão) e os dados de sua via pregressa (responde a outra ação penal e possui mais três passagens criminais), que indicam persistência na prática delitiva. Ademais, houve tentativa de fuga no momento da prisão em flagrante.

3. A quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva. Precedentes.

4. A persistência do agente na prática criminosa justifica a interferência estatal com a decretação da sua prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. Recurso conhecido e não provido. (Processo RHC 121625/AL RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0364788-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 04/02/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 10/02/2020)

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medias cautelares diversas (ar. 319, do CPP), segue-se o entendimento de que “Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.” (Processo HC 517875/SP HABEAS CORPUS 2019/0183927-4 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 02/09/2019)

Muito embora a impetrante informe que
“no dia
14.07.2020
o juízo coator decidiu pela revogação da prisão preventiva da autuada Elizangela Pantoja Rodrigues,
por entender ausentes as causas ensejadoras da custódia cautelar, impondo 9 (nove) medidas cautelares
”,

não se evidencia nos autos elementos suficientes que possam indicar que o paciente se amolde à mesma situação fático processual da corré, que permita qualquer suposição de possível similitude a indicar de extensão do benefício.

Assim, conheço do
writ
e o denego por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 02/09/2020